Tribunal: STF
Processo: ARE 1464405
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (eDOC 137, pp. 1-3):



    “RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADES. ART. 1º, I, D E J, DA LC 64/90. CONDENAÇÕES. ELEIÇÕES 2018. JUSTIÇA ELEITORAL. ABUSO DE PODER. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 257, § 2º, DO CÓDIGO ELEITORAL. INEXISTÊNCIA. ALCANCE AUTOMÁTICO. INELEGIBILIDADE. REAFIRMAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. LIMINAR. ADPF 776. NÃO INCIDÊNCIA. PROVIMENTO. 



    1. Recurso ordinário interposto pelo Ministério Público contra acórdãos nos quais o TRE/RR, por maioria, deferiu o registro de candidatura do recorrido, não eleito ao cargo de deputado estadual por Roraima em 2022, por se entender que suas três condenações por ilícitos eleitorais nas Eleições 2018 não atraem as inelegibilidades do art. 1º, inciso I, alíneas d e j, da LC 64/90. 



    2. Consoante o art. 1º, inciso I, alíneas d e j, da LC 64/90, são inelegíveis, mediante decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de oito anos contados da eleição em que ocorridos os fatos, os condenados pela prática de abuso do poder econômico ou político, corrupção eleitoral, captação ilícita de sufrágio, arrecadação ou gastos ilícitos de recursos de campanha e condutas vedadas a agentes públicos que ensejem perda do registro ou do diploma. 



    3. O recorrido, nas Eleições 2018, foi condenado pelo TRE/RR em três ações judiciais por abuso do poder econômico e captação ilícita de sufrágio, ante o desvio de verbas públicas para comprar votos, com perda do diploma e inelegibilidade. A controvérsia reside em saber se os recursos ordinários naqueles feitos, pendentes de julgamento, suspendem de modo automático a inelegibilidade frente ao disposto no art. 257, § 2º, do Código Eleitoral e à liminar concedida em decisão monocrática na ADPF 776, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 17/12/2020.



    4. A condenação pela prática de ilícitos eleitorais enseja duas consequências distintas para o candidato que comete ou anui com as condutas lesivas à legitimidade do pleito. A primeira é a perda do registro ou do diploma, reprimenda de cunho imediato que se aplica no próprio pleito para o qual se concorreu, ao passo que a segunda consiste na inelegibilidade, de natureza mediata, para as eleições que se realizarem nos oito anos seguintes, conforme o art. 22, XIV, da LC 64/90. 



    5. Nos termos do art. 257, § 2º, do Código Eleitoral, “o recurso ordinário interposto contra decisão proferida [...] por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo Tribunal competente com efeito suspensivo”. 



    6. Esta Corte, em feito relativo às Eleições 2018, firmou tese unânime de que o efeito suspensivo ope legis do § 2º do art. 257 do Código Eleitoral alcança apenas as sanções de “cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo”, e não a inelegibilidade para pleitos futuros, cuja suspensão há de ser requerida pela parte (AgR-RO-El 0608809-63/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, de 10/11/2020, DJE de 4/12/2020). 



    7. A liminar concedida na ADPF 776, Rel. Min. Gilmar Mendes, de 17/12/2020, não socorre o recorrido por três razões decisivas. 



    7.1. Embora o pedido principal na ADPF 776 visasse obstar de forma irrestrita a incidência da tese firmada no AgR-RO-El 0608809-63/RJ, deferiu-se na liminar apenas o pedido subsidiário, “impedindo-se sua aplicação imediata aos processos referentes às eleições de 2020”, sem nenhuma ressalva para as Eleições 2022 e seguintes. 



    7.2. O quadro fático que ensejou a liminar residiu na circunstância de que o AgR-RO-EI 0608809-63/RJ foi julgado em 10/11/2020, ao passo que as Eleições 2020 ocorreram apenas cinco dias depois, surpreendendo os candidatos que, embora condenados nas Eleições 2018, disputaram as Eleições 2020 com a expectativa de que seus registros seriam deferidos diante do entendimento outrora vigente acerca do art. 257, § 2º, do Código Eleitoral. Trata-se de fator surpresa que não se faz presente nas Eleições 2022, que vem a ser o segundo pleito disputado após aquele precedente. 



    7.3. Sob o ponto de vista jurídico, assentou-se na liminar apenas que a incidência do novel entendimento já nas Eleições 2020 afrontaria a anterioridade eleitoral (art. 16 da CF/88), deixando-se claro, todavia, que aquela não era a via cabível para “revisar [...] os judiciosos fundamentos adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral para resolver a questão que se apresentava”.



     8. Na linha do parecer ministerial, “não há impedimento a que se aplique a jurisprudência que era nova em 2020, mas [que] já era conhecida mais de um ano antes das eleições de 2022”.



     9. Recurso ordinário provido para indeferir o registro de candidatura do recorrido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 139).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, 5º, XXXVI, 14 e 16, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que os recursos eleitorais interpostos pelo recorrente possuíam efeito suspensivo pleno, de modo a abranger, inclusive, eventual inelegibilidade decorrente de condenação, de acordo com o entendimento jurisprudencial à época. 



    Alega que a mudança jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral em relação à extensão do efeito suspensivo atribuído ao recurso ordinário, previsto no art. 257, §2º, do Código Eleitoral, não se aplica aos autos, por força do princípio da anterioridade.



    Aponta que no julgamento da cautelar da ADPF 776, o Supremo Tribunal Federal afastou a aplicação daquele novo entendimento às Eleições de 2020 e defende que a nova interpretação somente possa ser aplicada aos processos envolvendo fatos ocorridos no pleito de 2022. 



    Entende que a “cisão dos efeitos recursais do recurso ordinário eleitoral somente será aplicada a eventuais recursos manejados em ações que apurem novos fatos relativos às eleições de 2022. Frise-se, mais uma vez, que se ventila na AIRC fatos atinentes às eleições de 2018, cujo manejo de recurso ordinário em 2020 suspendeu a eficácia condenatória das respectivas decisões colegiadas até o julgamento da instância superior, ainda pendente” (eDOC 142, p.18).



    A Presidência do TSE inadmitiu o recurso extraordinário por incidência do óbice previsto na Súmula 282 do STF e por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF fixada no Tema 564 da Repercussão Geral (eDOC 146).



    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 167, p.1):



    “Direito eleitoral. ARE. Decisão que não admitiu RE de candidato no pleito de 2022. Acórdão do c. TSE, que em ROEleitoral do MPE, indeferiu pedido de registro de candidatura ao cargo de deputado estadual, determinando que os votos obtidos fossem contados em favor da respectiva legenda. 1. O acórdão recorrido não discutiu o teor dos arts. 1º e 14 da CF, pelo que ausente o devido prequestionamento. 2. Acórdão recorrido que não confronta com o Tema 564/STF, pois, na espécie, a viragem jurisprudencial quanto ao alcance do §2º do art. 257 do C Eleitoral, ficou restrita ao pleito de 2018. 3. Apresenta-se o óbice do Tema 660/STF ao trâmite do RE. 4. Pelo não seguimento.”



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que os arts. 1º e 14, da CF, apontados como violados, não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (ARE 988.489-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.05.2017)



    No tocante ao mérito, destaco trecho do acórdão ora recorrido (eDOC 137, p. 6-11):



   “(...) a controvérsia reside em saber se os recursos ordinários interpostos naqueles autos suspendem de modo automático as inelegibilidades das alíneas d e j do inciso I do art. 1º da LC 64/90, haja vista duas questões interligadas: de um lado, o teor do art. 257, § 2º, do Código Eleitoral e, por outro vértice, a liminar deferida pelo Ministro Gilmar Mendes na ADPF 776. 



    A resposta é negativa, não beneficiando o recorrido. 



    No que tange ao primeiro ponto, dispõe o art. 257, § 2º, do Código Eleitoral, com texto dado pela Lei 13.165/2015, que o recurso ordinário contra acórdão de tribunal regional eleitoral que implique cassação de registro de candidatura, afastamento do titular de cargo eletivo ou perda de mandato será recebido de forma automática com efeito suspensivo, excepcionando-se assim a regra do caput.



    (...)



    O Tribunal Superior Eleitoral, em feito relativo às Eleições 2018, após profícuo debate, firmou entendimento unânime de que o efeito suspensivo ope legis do § 2º do art. 257 do Código Eleitoral compreende apenas as sanções de “cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo”, não albergando a inelegibilidade para pleitos futuros, cuja suspensão há de ser requerida pela parte.



    (...)



    Quanto ao segundo ponto, a liminar concedida pelo douto Ministro Gilmar Mendes em 17/12/2020, na ADPF 776, em nada socorre o recorrido.



    (...)



    Diante desse cenário, formularam-se dois pedidos na ADPF 776. O primeiro, para obstar a aplicação da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral para todo e qualquer caso, e o segundo, de caráter subsidiário, a fim de que ao menos tal entendimento não incidisse nas Eleições 2020:



    (...)



    Ao examinar o caso, o eminente Ministro Gilmar Mendes deferiu a liminar apenas quanto ao pedido subsidiário, com fulcro no princípio da anterioridade, e determinou de modo expresso “a suspensão dos efeitos da nova orientação plenária fixada pelo TSE, no julgamento do AgR-RO-EI n. 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ, impedindo-se sua aplicação imediata aos processos referentes às eleições de 2020”. 



    Como se vê de modo claro, os efeitos da liminar ficaram limitados apenas às Eleições 2020, não alcançando as Eleições 2022 e seguintes, e isso por uma razão notória. 



    O entendimento no AgR-RO-EI 0608809-63/RJ, ainda que firmado em processo de apuração de ilícito eleitoral relativo às Eleições 2018, repercutiu de forma inovadora e decisiva nas Eleições 2020 – a primeira na qual se projetaria a inelegibilidade de oito anos –, pois o caso foi julgado em 10/11/2020 e o pleito aconteceu poucos dias depois, na data de 15/11/2020. 



    O reduzido lapso temporal entre esses dois eventos, de apenas cinco dias entre eles, introduziu fator surpresa não previsto pelos candidatos, que, embora condenados em processos das Eleições 2018, decidiram disputar as Eleições 2020 na expectativa de que seus registros seriam deferidos diante do entendimento até então vigente de que o efeito suspensivo do recurso ordinário contra a condenação, previsto no § 2º do art. 257 do Código Eleitoral, abarcaria também a inelegibilidade. 



    Esse fator surpresa, inequivocamente, não mais se faz presente nas Eleições 2022, que vem a ser o segundo pleito disputado após a tese unânime assentada pelo Tribunal Superior Eleitoral no AgR-RO-EI 0608809-63/RJ.”



    Tal entendimento está em consonância com a liminar concedida na ADPF 776, Rel. Min. Gilmar Mendes, que questionava o julgamento do AgR-RO-EI nº 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ, pelo Tribunal Superior Eleitoral, no qual se estabeleceu nova interpreta do art. 257, § 2º, do Código Eleitoral. 



    Naquela ocasião, ao apreciar o pedido cautelar, o Relator restringiu temporalmente a aplicação da viragem jurisprudencial promovida pela Corte Eleitoral, impedindo sua aplicação imediata aos processos referentes às eleições de 2020, em homenagem ao princípio da anterioridade eleitoral e ao item II da tese firmada no Tema 564 da Repercussão Geral (RE 637.485).



    Há algum tempo a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem reforçado a importância da segurança jurídica e a necessidade de respeitar o art. 16, inclusive pela jurisprudência dos tribunais eleitorais.



    Portanto, dúvida não há de que o Supremo Tribunal Federal concede proteção contra alterações não só legislativas, mas também da jurisprudência eleitoral que estejam em desacordo com a segurança jurídica em geral, e, em particular com a regra da anterioridade eleitoral que a concretiza nesta matéria (art. 16 da CF). Também não se controverte quanto ao caráter de preceito fundamental de tal dispositivo normativo.



    Não obstante, no presente caso, não há violação a esse preceito. O TSE aplicou adequadamente o precedente desta casa, impedindo a aplicação do julgamento do AgR-RO-EI n. 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ aos processos referentes às eleições de 2020.



    A liminar proferida na ADPF 776, contudo, expressamente se limita às eleições de 2020. O princípio da anterioridade não alberga sua aplicação ao pleito de 2022, no qual já não há que se falar em inovação jurisprudencial ou prejuízo á segurança eleitoral.



    Observa-se, então, que o órgão julgador analisou a questão em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se havendo de cogitar em violação de texto constitucional, portanto.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente